Tribunal: TJSP
Processo: 0018593-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Agravo Interno – Incidente de Suspeição – Decisão monocrática que recebeu o incidente sem efeito suspensivo, nos termos do art. 146, § 2o, I, do Código de Processo Civil – Julgamento do incidente pela C. Câmara Especial – Recurso prejudicado – Agravo não conhecido.